Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721202-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CIRO HELENO SILVANO AGRAVADO: ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES, CLAUDIA SIMONE ABREU DECISÃO 1. O credor agrava do ato da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0072895-14.2005.8.07.0001 - id 87813094) que, ante a penhora no rosto dos autos determinada pela 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708376-32.2018.8.07.0001 – id 92915219 – autos principais), limitou-se à lavratura do respectivo termo e posterior transferência do montante (R$ 141.529,19) para conta judicial. Alega, em resumo, que a 15a VCB não oficiou ao Juízo a quo sobre reserva de crédito, ofendendo-se o CPC 492 – julgamento extra petita. Afirma que não há preferência de crédito e tece considerações sobre os princípios da segurança jurídica, assim como o fenômeno da coisa julgada. Requer a suspensão da penhora, até o julgamento do AGI. 2. O pressuposto processual de validade de qualquer decisão é, entre outros, a competência do juízo para um determinado processo. A 6a VCB não pode deliberar acerca de penhora que não determinou. Se assim procedesse, estaria praticando ato em processo afeto à competência do outro Juízo que, por ter ordenado a penhora, tem a posse da res pignorata e a competência para sobre ela decidir. O agravante poderá dirigir-se ao Juízo que determinou a penhora e pedir a suspensão do feito, o qual decidirá conforme entender de direito. Ausente o prejuízo, não há interesse-necessidade recursal, pois o agravante pode alcançar, em tese, o resultado pretendido junto à Vara competente. O presente agravo, em curso na 6a Vara Cível de Brasília, não é o meio adequado para modificar diretamente outro processo, mormente em outra Vara, que não aquele ao qual está vinculado. Quanto ao ofício, este pode ser facilmente visualizado no id 92915219 – autos principais. Logo, o agravo carece de pressuposto de admissibilidade. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília, 12.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator